Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000391-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, JOSE PEREIRA GUEDES DOS SANTOS, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, ANTONIO ARAUJO PONTES, ASSIS CUSTODIO, MARIA INES DE MEDEROS, JOSE MOURA, ORDEVAL PEREIRA PASSOS, SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DA TRINDADE MOURA, ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, GERALDA DA SILVA CALIXTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO ARAÚJO PONTES e OUTRSO, ora em fase de cumprimento de sentença, em que se aguarda o pagamento do precatório no 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido no Id n° 13325319. Em petição de Id n° 49356233, a Sra. LEONTINA CESARINA DE SOUZA, companheira do credor falecido, Sr. JOSÉ PEREIRA GUEDES DOSS SANTOS, requer a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessora do credor, assim como b) a respectiva retificação de precatório. Na ocasião, apresenta decisão do Juízo da Coordenadoria de Precatório, na qual informa que, nos termos do art. 32, §5o da Resolução no 303/19 do CNJ, os sucessores do credor “deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito”. (ID 49356236.) É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de habilitação formulado por LEONTINA CESARINA DE SOUZA na qualidade de meeira e herdeira necessária do credor JOSÉ PEREIRA GUEDES DOSS SANTOS, bem como pedido de retificação do precatório. Sobre o tema, assim dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. (...) § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” - g.n. Outrossim, conforme julgado desta Corte de Justiça: “(...) recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor”. (07157887520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE: 6/9/2022.) - g.n. Ao que consta dos autos, cabe registrar que restou proferida Sentença com Força de Formal de Partilha (ID 13325384 - Pág. 5/6), nos autos da Ação de Inventário (2017.03.1.002296-7), por meio da qual fora homologado o Esboço de Partilha apresentado (ID 13325384), o qual confere o crédito do precatório n. 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido nos presentes autos (ID 13325319), a ser adjudicado em sua integralidade, em favor da LEONTINA CESARINA DE SOUZA, ora habilitante, no importe de R$ 6.969,98. Dentro deste contexto, DEFIRO a habilitação de LEONTINA CESARINA DE SOUZA nos autos, na qualidade de sucessora de JOSÉ PEREIRA GUEDES DOSS SANTOS, nos moldes do art. 687 do CPC. Por fim, promova a Secretaria do Conselho Especial a) a retificação do polo ativo da presente demanda; b) a retificação do precatório de ID 13325319, para que figure como credor a sucessora LEONTINA CESARINA DE SOUZA, com destaque de 100% (cem por cento) do valor total do crédito; após c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando a habilitação da parte, acrescida da retificação do precatório, da sentença proferida no inventário (ID 13325384 - Pág. 4/6), da certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha (ID 13325384 - Pág. 3), assim como do esboço da partilha homologada (ID 13325384). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 17:56:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador